Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-86.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005248-86.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[VANDERLEI CESCONETTI - CPF: 073.158.257-89 (EMBARGADO), JESSICA ROCHA DA SILVA - CPF: 129.376.177-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - CPF: 796.950.946-00 (ADVOGADO), GABRIELA OGGIONI - CPF: 135.119.287-61 (ADVOGADO), IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES - CPF: 100.346.707-50 (ADVOGADO), ELIZABETH COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 29.264.899/0001-31 (EMBARGANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), SILVANIA ANACLETO DE ABREU EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VINICIUS GAYGHER - CPF: 058.968.477-93 (ADVOGADO), VANDERLEI CESCONETTI - CPF: 073.158.257-89 (EMBARGADO), FLAVIO VINICIUS GAYGHER - CPF: 058.968.477-93 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - CPF: 796.950.946-00 (ADVOGADO), ELIZABETH COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 29.264.899/0001-31 (EMBARGANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – NOTA FISCAL – CANHOTO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO – MENSAGENS DE
WHATSAPP
INCONCLUSIVAS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO – FUNDAMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A DECISÃO JÁ PROFERIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANIA ANACLETO DE ABREU EIRELI, contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o seu recurso de apelação, de nº 1005248-86.2021.8.11.0041, manejado pelo ora embargado.

Em suas razões de Id. 274493875, aduz a embargante que o acórdão incorreu em erro material ao constar o nome de ELIZABETH COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, quando o correto é que constasse SILVANIA ANACLETO DE ABREU EIRELI.

Dessa forma, espera seja acolhido e provido o presente embargo de declaração, para sanar o erro material apontado, nos termos acima expostos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

É assim, porque, no sistema PJE o presente feito foi ajuizado e cadastrado em face do CNPJ 29.264.899/0001-31, o qual atualmente se encontra vinculado na Receita Federal ao nome empresarial de ELIZABETH COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.

Entretanto, quando da alegada negociação entabulada entre as partes, o CNPJ se encontrava registrado em nome de SILVANIA ANACLETO DE ABREU EIRELI, conforme se verifica do cartão do CNPJ de Id. 264481763.

Assim, evidente o erro material, de modo que se faz necessária a retificação do polo passivo da presente demanda, a fim de que conste o nome de SILVANIA ANACLETO DE ABREU EIRELI, a qual se encontra atualmente cadastrada como terceira interessada.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração, apenas para retificar o polo passivo da presente demanda a fim de conste SILVANIA ANACLETO DE ABREU EIRELI.

Determino a secretaria que proceda à retificação do polo passivo da presente demanda, a fim de que
deixe
de contar ELIZABETH COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA e
passe
a constar SILVANIA ANACLETO DE ABREU EIRELI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025